Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733567-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: MARCELO GOMES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR DA RESERVA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade das novas alíquotas aplicadas por meio da Lei 13.954/2019, que está sendo aplicada ao recorrente. A tese do STF afirma que a competência da União para edição de normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros, não exclui a competência legislativa dos Estados para fixação das alíquotas de contribuição previdenciária, tendo a lei 13.954/2019 incorrido, neste ponto, em inconstitucionalidade. 3. Afirma que a sentença está em contrariedade com o disposto na CF e também à jurisprudência do e.TJDFT, além de contrariar entendimento do STF. Aduz que o Tema 1177/STF não foi sequer mencionado na sentença. Esclarece que o recorrente vem sofrendo descontos ilegais desde janeiro/2020, pois, aplicável ao Distrito Federal o entendimento do STF. Requer a reforma da sentença. 4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recurso do recorrente não tem nenhum embasamento legal. Requer a manutenção da sentença. 5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. 6. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019. 7. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o recorrente, militar da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, não pode exigir sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título. Ao contrário do que afirma o recorrente, as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles militares do Distrito Federal por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma. 8. É certo que o STF decidiu que houve extrapolação da competência geral da União ao legislar sobre as alíquotas previdenciárias aplicáveis aos Estados, Tema1177, no entanto, as polícias e o corpo de bombeiros do Distrito Federal são mantidos pela União, ou seja, a União é competente para legislar sobre as alíquotas previdenciária dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal. Ademais, os Estatutos da PMDF e CBMDF são leis federais. 9. A disposição contida no art. 42 § 2o da CF/1988 que remete à norma editada pelo Distrito Federal diz respeito às condições para a concessão da pensão aos dependentes e seu reajuste, e não sobre a contribuição social para o sustento do benefício. Desse modo, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002). (grifo nosso). 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida. (Acórdão 1629577, 0733567-92.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJe: 28/10/2022.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MILITAR. ALÍQUOTAS. TEMA 1177. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. O embargante aponta vício de contradição e omissão no julgado, Acórdão 1629577, ID 40643115, bem como alega que referida decisão colegiada se inclina contrariamente ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.177). Assevera ainda o embargante que houve violação neste processo quando não foi respeitada a ampla defesa e o contraditório. Por fim, afirma que o acórdão não analisou os precedentes do próprio TJDFT, invocados na petição inicial. 4. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão revisto que, a par de confirmar a decisão originária por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante. 5. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). 5. O embargante busca o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque se pretende rediscutir toda a matéria à luz do Tema/STF n. 1177, devidamente analisado no acórdão embargado. A decisão desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 6. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). 7. Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de prequestionar questão constitucional. 8. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” (Acórdão 1657012, 0733567-92.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/01/2023, publicado no DJe: 06/02/2023.) A parte recorrente alega violação ao art. 42, §2o e art. 22, XXI ambos da CRFB, bem como defende a aplicação do precedente qualificado por repercussão geral Tema 1.177 - RE 1.338.750. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O STF fixou o Tema 1177 no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.338.750 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” O acórdão – que fixou a tese no Tema no 1.177 – transitou em julgado e, inclusive, no voto do Min. Luíz Roberto Barroso, proferido em sede de Embargos de Declaração, houve menção expressa de que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica.”(RE 1338750 ED-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025) Nesse sentido, tem-se que o STF expressamente consignou que a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral não é aplicável ao Distrito Federal, cujo entendimento está em consonância com a decisão colegiada da Turma Recursal impugnada pelo apelo extremo. Deste modo, não é o caso de exercício do Juízo de retratação, em face do julgamento definitivo do Tema 1.177. O dispositivo legal que rege o sujeito passivo da relação jurídico-tributária do contribuinte para cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares dos Estados e do Distrito Federal é o art. 24-C Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, norma geral posterior na forma do art. 22, XXI da CRFB, com redação dada pela EC 103/2019. Por outro lado, o dispositivo que a parte recorrente quer ver aplicado, art. 35 da Lei no 10.486/2002, é norma especial anterior. Ante o conflito de normas decorrente de antinomia de segundo grau, que se funda em aplicação direta da Constituição da República (art. 42, § 2o e art. 22, XXI ambos da CRFB). Por tais razões, presentes os pressupostos de admissibilidade, ADMITO o Recurso Extraordinário. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja: “o conflito de normas decorrente de antinomia de segundo grau entre o art. 24-C Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, norma geral posterior na forma do art. 22, XXI da CRFB, com redação dada pela EC 103/2019 e o art. 35 da Lei no 10.486/2002, é norma especial anterior”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Brasília, 11 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal